Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HOMODIÁLISE. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para obrigar o réu realizar fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Políticas públicas de saúde. Política pública de assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessões de hemodiálise. Demonstração da necessidade. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O laudo médico revela que o autor é portador de insuficiência renal crônica “classe 5”, estágio final, realizando hemodiálise 3 vezes por semana e apresenta risco elevado de complicações durante a sessão, como hipertensão e queda (ID 19623220). Há elementos no processo que evidenciam a sua hipossuficiência econômica, o que o impossibilita arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado inviabiliza o uso de transporte coletivo pelo paciente, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. De outra parte, há notícia no processo que o DF, mesmo sem provimento judicial nesse sentido, começou a fornecer o transporte ao paciente desde 07/07/2020, poucos dias após ser citado, reconhecendo, assim, a necessidade do paciente (ID 19623236 – PÁG 11). Tais elementos indicam que o autor se enquadra nas exigências para a política do setor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas. Sem honorários, ante o fato de autor ser assistido pela Defensoria Pública.

E